Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-39.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Restrição teve origem em débito não demonstrado - Dano moral configurado – Julgamento "ultra petita" verificado – Limitação do "quantum" indenizatório ao requerido na exordial – Sentença reformada – Recurso provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010304-39.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA e CAEDU
COMÉRCIO VAREJISTA DE ART. DO VESTUÁRIO LTDA, é apelada JOSIANE
BORGES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010304-39.2018.8.26.0510 -Voto no
2
VOTO No: 36947
APEL.No: 1010304-39.2018.8.26.0510
FORO: FORO DE RIO CLARO
APTES.: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA E
OUTRO
APDA.: JOSIANE BORGES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
*DANO MORAL Banco de dados Inscrição do nome da autora
nos cadastros de inadimplentes Restrição teve origem em débito
não demonstrado - Dano moral configurado Julgamento “ultra
petita” verificado
Limitação do “quantum” indenizatório ao
requerido na exordial Sentença reformada Recurso provido em
parte*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 146/148, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para tornar definitiva a tutela de urgência deferida e determinar o
cancelamento do registro de fls. 22/23, condenando ainda os réus a pagar a
autora o valor de R$ 20.000,00 vinte mil reais, acrescido da taxa Selic desde a
data do fato (STJ, EDcl no REsp o 1.025.298 RS, j. 28/11/2012), que
substitui a correção monetária e os juros. Outrossim, condenou os réus ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de
R$.1.000,00.
Apelam as rés CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DO VESTUÁRIO LTDA e ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA
LTDA. Aduzem para a reforma do julgado os danos morais não foram
devidamente comprovados pela apelada a fim de justificar o montante de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010304-39.2018.8.26.0510 -Voto no
3
indenização no valor de R$ 20.000,00, que sequer chega ao valor fixado em
seus pedidos, limitando-se apenas ao valor da causa de R$ 10.000,00;
sustentam que situações como a dos autos não configuram humilhação ou
dano à honra, sob pena de desprestigiar o instituto do dano moral, que não se
caracteriza por meros dissabores cotidianos; discorrem sobre a necessidade
da redução do “quantum” indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Pretendeu a autora a exclusão dos dados junto ao órgão de
proteção ao crédito (fls. 22/23) e indenização por danos morais, sob o
argumento de que a cobrança e o consequente restrição são indevidos.
Incontroverso que houve a indevida negativação do nome
da autora, visto que os débitos que deram causa ao apontamento nos órgãos
de proteção ao crédito tiveram origem em dívidas não demonstradas, o que
caracteriza os danos morais, devendo as apelantes serem responsabilizadas
pelos danos causados à requerente, tendo em vista que tais anotações
ocasionam efeitos nefastos à imagem, à intimidade e à honra da pessoa.
Nesse sentido:
“A inscrição, seja no SPC, na SERASA, no CADIN e em
Cartório de protesto, quando feita de maneira vexatória e sem embasamento
fático ou jurídico, afronta direitos da personalidade como a honra, a intimidade
e a identidade pessoal, por exemplo, sujeitando o ofensor à reparação dos
danos que emergem desse ato” (Dano Moral Indenizável Antonio Jeová
Santos 2a Ed. pág. 463).
E prossegue o doutrinador: “Tendo seu nome ligado a mau
pagador, são modificados dados pessoais, violando a identidade pessoal. Este
fato, por si só, já conduz à indenização pelo dano moral...” (obra supra cit.
pág. 479).
Nestes termos, e conforme explanado, restou configurada
a existência dos pressupostos essenciais à responsabilidade civil da empresa
requerida: conduta lesiva, nexo causal e dano, a justificar o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010304-39.2018.8.26.0510 -Voto no
4
indenização moral.
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos
morais, compulsando-se a petição inicial, verifica-se o seguinte pedido:
4) O julgamento procedente da ação a fim de declarar
inexigível os débitos:
*Débito de R$ 149,06, contrato AVTA3365751

ADM. CART. CRÉDITO PALMA e LOJAS CAEDU;
*Débito de R$ 391,71, contrato 17569985826

Banco Bradescard S/A, bem como determinando que
as requeridas providenciem a retirada definitiva do nome
da requerida dos cadastros de proteção ao crédito,
relativamente aos débitos declarados inexigíveis, e se
abstenham de novas cobranças, sob pena de multa a ser
arbitrado por esse R. Juízo, tornado a liminar concedida
em definitiva, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais.
A r. sentença, por seu turno, arbitrou o “quantum”
indenizatório em R$ 20.000,00.
Segundo o princípio da adstrição, ao proferir sentença o
juiz deve ficar adstrito ao pedido do autor, não podendo julgar nem mais
(ultra petita), nem menos (citra petita), nem fora (extra petita) do que foi
pedido.
A respeito do tema são os ensinamentos de Misael
Montenegro Filho ao comentar o art. 141 do NCPC (art. 128 do CPC/73):
“Pelo princípio da congruência (também intitulado da
adstrição ou da correlação), a resposta oferecida pelo
magistrado através da sentença deve se limitar às questões
alinhadas pelas partes no curso do processo, sobretudo no
ambiente da petição inicial e da contestação, qualificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010304-39.2018.8.26.0510 -Voto no
5
como principais peças oferecidas pelo autor e pelo réu,
respectivamente.” (Código de Processo Civil Comentado e
Interpretado, pág. 185).
E ainda ao comentar o art. 489 do NCPC (art. 458 do
CPC/73), o ilustre jurista preceitua que:
“O dispositivo em comentário reafirma a regra do art. 128,
demonstrando que a resposta apresentada pelo magistrado
deve se conformar com o pedido constante da inicial, sob
pena de o pronunciamento ser qualificado como extra
petita, ultra petita ou citra petita, gerando as
consequências previstas nas linhas que seguem.
Sentença extra petita. Considerações e consequências: A
sentença extra petita é caracterizada pelo fato de o
magistrado apresentar resposta jurisdicional diferente da
pretensão que consta da inicial, em relação a fundamento
de fato, ao pedido ou à pessoa do réu”. (ob.cit. págs.
491/492).
Por essas razões, configurado o julgamento “ultra petita”,
porquanto fixado indenização por dano moral em montante superior ao
pleiteado, sendo de rigor a sua limitação.
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, reputa-se suficiente a sua fixação no valor de R$
10.000,00, a ser paga de forma solidária pelos 3 réus, pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. sentença para
limitar a indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, a ser
suportado pelos 3 réus de forma solidária.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010304-39.2018.8.26.0510 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator